Tribunal: TJES
Processo: 5000775-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000775-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO CHAVES FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000775-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO CHAVES FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. PARCELAS PRÉ-FIXADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente viola o dever de informação (CDC) e configura abusividade no período da normalidade, o que descaracterizaria a mora (Tema 28/STJ).

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a previsão de capitalização diária de juros, sem a expressa indicação da taxa diária aplicável, configura violação ao dever de informação em contratos com parcelas pré-fixadas; e (ii) se tal fato é suficiente para descaracterizar a mora e, por conseguinte, revogar a liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir 3. Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada. A simples contratação de financiamento de veículo não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mormente quando desacompanhada de outras provas robustas da capacidade financeira do beneficiário (art. 99, § 2º, CPC). 4. Conforme entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que caracteriza a pactuação expressa da capitalização. No caso, a taxa anual (31,22%) é superior ao duodécuplo da mensal (27,48%). 5. A alegação de violação ao dever de informação (art. 52, CDC) pela ausência da taxa
diária
não se sustenta em contratos com parcelas pré-fixadas. Tendo o consumidor sido previamente informado do valor exato de cada prestação e do Custo Efetivo Total (CET) da operação (36,22% a.a.), não há qualquer surpresa quanto à evolução do débito, sendo lícita a cláusula, pois o consumidor anuiu expressamente com o valor fixo da parcela, que já embute a metodologia de cálculo. 6. Não constatada a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora (afastando-se a incidência do Tema 28/STJ). Comprovado o inadimplemento e a regular constituição em mora (Tema 1132/STJ), é devida a manutenção da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69).

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000775-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDUARDO CHAVES FERREIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar em Contrarrazões – Impugnação à Justiça Gratuita

Em sede de contrarrazões (ID 12280339), o agravado impugnou o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao agravante em decisão liminar recursal (ID 11895483).

A referida impugnação, contudo, deve ser rejeitada.

O agravado fundamenta seu pleito na alegação genérica de que a contratação de um financiamento de veículo seria incompatível com o estado de hipossuficiência. Tal argumento, isoladamente, não é capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante (ID 11866290).

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o benefício só pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, cabendo ao impugnante o ônus de comprovar que o beneficiário possui condições de arcar com as custas, o que não ocorreu no caso.

Destarte, ausentes provas robustas em sentido contrário,
rejeito a impugnação
e mantenho a gratuidade da justiça deferida ao agravante.

Do Mérito

O cerne do recurso consiste em definir se a suposta abusividade na pactuação da capitalização de juros tem o condão de descaracterizar a mora e, por conseguinte, revogar a liminar de busca e apreensão.

A tese central do agravante é a de que o contrato previu a capitalização diária de juros (Cláusula 2.1 do contrato, ID 28710584 - Origem), mas se omitiu quanto à taxa diária aplicável (Quadro Resumo, ID 28710584 - Origem).

A despeito da argumentação recursal, a pretensão não merece acolhida.

Registre-se, de plano, que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é clara ao dispor que "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
".

Ocorre que, para a aplicação de tal tese, faz-se mister a efetiva constatação das supostas abusividades apontadas pelo consumidor.

Quanto à alegação de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios ou de sua capitalização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada
”.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário (ID 28710584 - Origem), verifica-se que o instrumento prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios de

2,29% ao mês
e de
31,22% ao ano
.

Como é evidente, a taxa anual (31,22%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,29% x 12 = 27,48%).

A previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é considerada suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, o que, por si só, já evidencia a pactuação lícita da capitalização, conforme entendimento pacífico do C. STJ, firmado em Recurso Repetitivo. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. ‘
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’ (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (
REsp 1251331/RS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. O recorrente foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET - 36,22% a.a.) da operação, que reflete o encargo final do financiamento.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
." (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

No caso dos autos o contrato estabeleceu o pagamento em
parcelas pré-fixadas
(60 prestações de R$ 1.032,47). Nesta modalidade, o consumidor é informado, desde a assinatura, do Custo Efetivo Total (CET) da operação (36,22% a.a.) e do valor exato de cada prestação, não havendo qualquer surpresa quanto à evolução do débito que justifique a anulação da cláusula. O consumidor anuiu expressamente com o valor fixo da parcela, que já embute a metodologia de cálculo dos juros compostos.

Assim, não se vislumbra, de plano, a abusividade alegada pelo agravante no período da normalidade contratual.

Por consequência, não há que se falar em descaracterização da mora (afastando-se o Tema 28/STJ), a qual foi devidamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato (ID 28710588 - Origem), em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.132/STJ.

Presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 (inadimplemento e comprovação da mora), a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão revela-se adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e a ele
nego provimento
, mantendo hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.